Tribunal: TJSP
Processo: 2200577-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento – Agravo de instrumento tirado de decisão que determinou demonstração do valor da causa para cada autor individualmente considerado – Não cabimento – Rol do art. 1.015 do CPC, das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que não contempla a decisão recorrida – Ausência de hipótese de mitigação da taxatividade

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento – Agravo de instrumento tirado de decisão que determinou demonstração do valor da causa para cada autor individualmente considerado – Não cabimento – Rol do art. 1.015 do CPC, das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que não contempla a decisão recorrida – Ausência de hipótese de mitigação da taxatividade (Tema 988, REsp 1.696.396, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018) – Ausência de decisão sobre competência (EREsp 1.730.436/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/8/2021) – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.